Tribunal: TJMT
Processo: 0003708-34.2012.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003708-34.2012.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (EMBARGANTE), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (EMBARGANTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (EMBARGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (EMBARGANTE), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR EX-SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Luhan Marcos Roman Bergamim contra acórdão que acolheu aclaratórios dos embargados para reconhecer a nulidade da procuração por ele juntada e anular os atos subsequentes, em execução fiscal. Sustenta a validade da representação como ex-sócio da empresa extinta, requerendo, ainda, a fixação de honorários advocatícios em seu favor, proporcionalmente à atuação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a procuração firmada por ex-sócio de empresa extinta é válida para fins de representação judicial; e (ii) se há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do embargante pela atuação que contribuiu para a extinção do feito executivo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à atuação do embargante na apresentação de exceção de pré-executividade, que teria contribuído para o reconhecimento da nulidade da execução.

5. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a representação por ex-sócio de empresa extinta, sobretudo quando este assume responsabilidades processuais de forma inequívoca, como no caso dos autos.

6. Reconhecida a atuação válida e voluntária do embargante, é devida a fixação proporcional dos honorários advocatícios, em razão da relevância de sua atuação para o desfecho do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento: “1. A representação judicial por ex-sócio de empresa extinta é admitida quando evidenciada a assunção de responsabilidades processuais em nome da sociedade. 2. É cabível a fixação proporcional de honorários advocatícios a todos os patronos que contribuíram de forma relevante para o resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 994.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI no 0061296-41.2019.8.16.0000, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, 17a C. Cível, j. 23.07.2020.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 3708-34.2012.8.11.0009

EMBARGANTE:
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA

THALLES DE SOUZA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Luhan Marcos Roman Bergamim
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 268463758, acolheu os aclaratórios opostos por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
e
Thalles de Souza Rodrigues
, a fim de reconhecer a nulidade da procuração juntada pelo Recorrente, e anular os atos praticados pelo mencionado.

O Recorrente, em síntese, aponta que o Acórdão é Omisso, já que, embora a empresa estivesse extinta no momento da assinatura da procuração, o ato foi assinado pelo Sócio da referida, este que possui legitimidade para representar a empresa, como detentor dos direitos sucessórios.

Registra que, na hipótese de ser mantida a nulidade, e todos os atos serem removidos, seria necessário anular o ato sentencial também, uma vez que a conclusão alcançada se deu a partir da exceção de pré-executividade que apresentou.

Aponta que, da mesma forma, não é possível redirecionar os honorários advocatícios, já que a extinção se deu a partir de sua tese de defesa.

Assim, almeja a reforma do Acórdão, no intuito de que suas procurações sejam declaradas válidas, no intuito de que sejam redirecionados os honorários advocatícios a seu favor.

Foram apresentadas 3 (três) contrarrazões, estas dos IDs no 270910885, 271418389 e 271445852, apresentados pelos Recorridos, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Luhan Marcos Roman Bergamim
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 268463758, acolheu os aclaratórios opostos por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
e
Thalles de Souza Rodrigues
, a fim de reconhecer a nulidade da procuração juntada pelo Recorrente, e anular os atos praticados pelo mencionado.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reverter os efeitos do Acórdão apresentado, por entender que não seria possível anular as manifestações assinaladas pelo Recorrente.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

A partir do recurso oposto, e melhor análise dos autos, é possível verificar a omissão elencada, com relação à necessidade do pagamento de honorários advocatícios ao Recorrente.

Isto se dá, pois, ao verificar a procuração juntada pelo Embargante (em nome da empresa extinta), é possível observar que quem a assinou foi justamente o sócio da referida.

É fato incontroverso de que, a empresa foi extinta, bem como, que a procuração abarcada pelo Recorrente foi elencada nos autos após a dissolução da Pessoa Jurídica, logo, não poderia haver nova representação judicial.

Sabe-se, no entanto, que, na hipótese de dissolução da empresa, quem assume a responsabilidades da empresa são os sócios, logo, é possível admitir, em razão da peculiaridade do caso, que ele também os representava.

Isto se dá, pois, é forçoso assumir que o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade, com uma tese, aparentemente, responsável pelo pedido de anulação, de forma gratuita e voluntária, é certo que houve pedido de representação judicial.

Veja-se o entendimento jurisprudencial, acerca da sucessão empresarial, na hipótese de extinção de sociedade:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL DE ALUGUEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DISTRATO SOCIAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO PELOS EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO. EXIGÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM APARTADO PARA O RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO EQUIVOCADA. SIMPLES SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DOS SÓCIOS ASSUMIDA EM DISTRATO SOCIAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A substituição processual no polo passivo em decorrência da extinção da personalidade jurídica da parte executada não se confunde com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica (art. 133 - 137 /CPC), devendo observar-se a norma contida nos arts. 313, I, 688, I, e 689, do Código de Processo Civil, por analogia.

2.
Com a extinção da personalidade jurídica da sociedade executada e consequente extinção de sua capacidade processual, por força de distrato social, deve ser admita a sucessão processual com a inclusão dos ex-sócios no polo passivo do feito, em fase de cumprimento de sentença, os quais sócios assumiram a responsabilidade pelas obrigações da extinta sociedade.

3. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17a C.Cível - 0061296-41.2019 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J . 23.07.2020)

(TJ-PR - ES: 00612964120198160000 PR 0061296-41.2019 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 23/7/2020, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/7/2020). (Destaquei)

Neste sentido, é certo que os sócios sucedem as obrigações da empresa, logo, como houve a assinatura da procuração, há de se averiguar que o sócio tinha a intenção de contratar o Recorrente, a fim de contratar os serviços do Recorrente. Além do mais, a juntada de nova procuração a anterior é automaticamente revogada.

Relevante destacar, no entanto, que, a fim de fazer
jus
aos honorários advocatícios, é necessário que ocorra a retificação da procuração, a fim de que conste como outorgante, um dos sócios da empresa extinta.

É necessário que, ocorra a correção do instrumento de representação, a fim de que seja possível evidenciar a validade de sua atuação durante o procedimento.

Prossegue-se, então, a pontuar que, não há como afastar a relevância da atuação do Recorrente, no entanto, também, não há como ignorar a atuação realizada pelos outros Patronos.

Isto se dá, pois, ambos apresentaram exceção de pré-executividade, uma que foi analisada, mas rejeitada (primeiros patronos), e outra que não foi apreciada, mas, supostamente, fez com que a Certidão de Dívida Ativa fosse cancelada (segundo patrono).

Nesta toada, é certo que, não é possível traçar claro paralelo entre a atuação de ambos, já que estas foram relevantes de sua própria maneira, além do tempo de representação, que também é elemento que influencia nos honorários advocatícios.

Sendo assim, é certo que ambos devem receber a verba honorária, esta que deve restar estabelecida em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos respectivos causídicos.

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, e os
acolho em parte
a fim de fixar os honorários advocatícios em favor do Recorrente, sendo que este deve receber 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, e os primeiros causídicos, a parte restante, a condicionar o pagamento da verba ao Recorrente, mediante retificação e correção da procuração juntada no feito.

Outrossim, determino retificação da procuração, a fim de que conste como outorgante, um dos sócios da empresa extinta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025